Tribunal: TJES
Processo: 0002099-04.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002099-04.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMÓVEIS SITUADOS NO LEITO DA FERROVIA. IPTU. ABRANGÊNCIA DOS IMÓVEIS NÃO SUBMETIDOS AO IMPOSTO. OMISSÃO SANEADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO DOCUMENTO APRESENTADO PELO ENTE PÚBLICO. REJEITADO EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE COLATIVA. ACOLHIDOS EMBARGOS DE VALE S.A.

1. Assiste razão à empresa embargante, tendo em vista que, a despeito da indicação de três matrículas objeto da cobrança do IPTU, sua pretensão era “
sobre os imóveis por ela utilizados para a prestação de serviço de transporte ferroviário no Município de Colatina
”, conforme constante dos pedidos iniciais. Assim, o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária para fins de incidência do IPTU alcança todos os imóveis utilizados pela empresa para a prestação de serviço público de transporte ferroviário, localizados no leito da ferrovia, no âmbito do Município de Colatina;

2. Sem razão à irresignação do ente municipal, tendo em vista que o voto condutor foi claro e expresso no sentido de que a certidão de ônus não constituía documento novo apto à sua juntada tardia, assim como também não ilidia a pretensão da parte adversa;

3. Rejeitados embargos do Município de Colatina. Acolhidos embargos de Vale S.A.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração os embargos opostos por Vale S.A e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Município de Colatina, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0002099-04.2020.8.08.0014

Embargante/Embargada: Vale S.A

Embargado/Embargante: Município de Colatina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vale S.A e Município de Colatina contra o acórdão (Id 5323706) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta por Vale S.A.

Em suas razões (Id 5490896), a empresa suscita omissão no acórdão embargado, argumentando que seu pedido de declaração de intributabilidade não estava limitada às três inscrições imobiliárias indicadas na inicial, mas a todos os imóveis utilizados para a prestação do serviço público ferroviário no Município de Colatina.

O Município, em seu arrazoado (Id 5535613), aponta omissão, defendendo que não houve esclarecimento dos motivos pelo qual não poderia ser admitido o documento novo apresentado.

Contrarrazões de Vale S.A pela rejeição dos embargos opostos pelo Município de Colatina (Id 6073929)

Contrarrazões do Município de Colatina pela rejeição dos embargos de Vale S.A. (Id 6146516).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão à empresa embargante, tendo em vista que, a despeito da indicação de três matrículas objeto da cobrança do IPTU, sua pretensão era “
sobre os imóveis por ela utilizados para a prestação de serviço de transporte ferroviário no Município de Colatina
”, conforme constante dos pedidos iniciais.

Assim, o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária para fins de incidência do IPTU alcança todos os imóveis utilizados pela empresa para a prestação de serviço público de transporte ferroviário, localizados no leito da ferrovia, no âmbito do Município de Colatina.

Por sua vez, sem razão à irresignação do ente municipal, tendo em vista que o voto condutor foi claro e expresso no sentido de que a certidão de ônus não constituía documento novo apto à sua juntada tardia, assim como também não ilidia a pretensão da parte adversa.

Nesse sentido, consignou-se:

[...] “
Por fim, a certidão de ônus dos imóveis, além de não serem suficientes para ilidir os fundamentos adotados quanto à impossibilidade de incidência do IPTU, não se tratam de documentos novos apto a autorizar sua apresentação posterior à sentença
”. [...]

Assim, o Município embargante, busca pelos embargos de declaração revisão da justiça do acórdão, buscando a revisão de pontos já analisados, o que é manifestamente vedado pela via aclaratória, motivo pelo qual já fica advertida das consequências legais do art. 1.026, §2º, do CPC em caso de reiteração.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos pelo Município de Colatina e
acolho os embargos de declaração
opostos por Vale S.A para reconhecer a inexistência da relação jurídico-tributária apta a legitimar a incidência de IPTU sobre os imóveis utilizados na prestação do serviço público de transporte ferroviário, situados às margens da ferrovia, dentro da área territorial do Município de Colatina.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.